Tribunal: TJDFT
Processo: 0713245-65.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0713245-65.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: ACAIBERRY INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA AGRAVADO: LASTRO ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI DESPACHO Na petição de ID no 57114234, as partes informam a realização de autocomposição nos autos do cumprimento de sentença no 0710117-44.2017.8.07.0001. A agravante praticou ato incompatível com a vontade de recorrer, a teor do artigo 1.000, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Em face de tais razões, certifique-se o trânsito em julgado e baixem-se os autos ao órgão julgador de origem. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007